Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. MORE UXORIO E AFFECTIO MARITALIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 1.521, VI, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Nesse sentido, reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira pública, contínua e duradoura, em razão da existência de sentimentos próprios e recíprocos. Ou seja, é uma situação de fato, que se cria naturalmente, isento de qualquer iniciativa jurídico-formal, e que, atualmente, conta com proteção do Estado.
2. Não é possível o reconhecimento de uniões simultâneas, de modo que a caracterização da união estável pressupõe a ausência de impedimento para o casamento previsto no art. 1.521, VI, do Código Civil. Precedentes.
3. No caso, não se encontram presentes os requisitos necessários para reconhecimento da existência e dissolução de união estável entre a autora, ora recorrente, e o falecido.
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.